Tribunal: TJMT
Processo: 1016369-98.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016369-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PAULO RICARDO ALVES DA SILVA - CPF: 125.813.974-03 (PACIENTE), MMº Juíza da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), MARIANA APARECIDA BERKEMBROOK DE OLIVEIRA ITO - CPF: 048.919.741-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. PACIENTE PORTADOR DE HIV E COM DISTÚRBIO COGNITIVO PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente, preso em flagrante pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do CP), sob o argumento de ausência de fundamentação concreta na decisão de conversão da prisão e manutenção da custódia, existência de quadro de saúde fragilizado (HIV e possível transtorno cognitivo) e instauração de incidente de insanidade mental, com suspensão do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente por ausência de fundamentação concreta; (ii) estabelecer se a condição de saúde do paciente, portador de HIV e com alegado transtorno cognitivo, impede sua permanência no cárcere; (iii) determinar se a suspensão do processo em virtude de incidente de insanidade mental afasta os fundamentos da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do modus operandi, com emprego de arma branca em via pública.

4.

A condição de saúde do paciente, embora relevante, não demonstra incompatibilidade com o ambiente carcerário, não havendo prova de que esteja privado de tratamento médico adequado.

5.

A instauração de incidente de insanidade mental e a consequente suspensão do processo não eliminam os fundamentos da prisão, tampouco revelam desídia estatal que justifique a revogação da medida.

6.

A periculosidade concreta evidenciada na conduta delitiva e a insuficiência das medidas cautelares alternativas autorizam a manutenção da custódia, conforme entendimento pacificado no STJ e neste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A gravidade concreta do delito de roubo majorado e o modus operandi violento justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.

A condição de saúde do paciente, por si só, não enseja a revogação da prisão preventiva, quando inexistente prova de inadequação do tratamento no sistema prisional.

3.

A suspensão do processo em razão de incidente de insanidade mental não impede a manutenção da prisão preventiva fundada em elementos concretos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, 310, 312, 313 e 319; CP, art. 157, §2º, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 891.141/MG, rel. Min. Og Fernandes, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 04.12.2024; TJMT, N.U 1014818-54.2023.8.11.0000, j. 14.09.2023; TJMT, N.U 1023763-30.2023.8.11.0000, j. 21.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Paulo Ricardo Alves da Silva
,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2ª Vara daquela Comarca, nos autos da Ação Penal n.º 1000072-60.2025.8.11.0050.

O paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal (roubo majorado), em decorrência de fatos ocorridos em 07/01/2025.

A impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, por entender que não foram indicados elementos concretos capazes de demonstrar a necessidade da custódia cautelar, caracterizando-se como antecipação de pena.

Alega, ainda, a existência de quadro de saúde fragilizado do paciente, portador de HIV e acometido por doença cognitiva, que necessita de acompanhamento médico contínuo, não havendo comprovação de que o estabelecimento prisional tenha proporcionado a necessária assistência à saúde.

Argumenta, por fim, que foi instaurado incidente de insanidade mental, com consequente suspensão do curso processual, acarretando a possibilidade de prolongamento indevido da segregação cautelar, além de inexistirem elementos que justifiquem a prisão como indispensável à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal.

Diante disso, requer a concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com sua imediata soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com posterior confirmação da ordem no mérito.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 288211391) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 288664876).

O
parecer
da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr.
Jorge da Costa Lana
, é pela
denegação da ordem,

verbis
:

''HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DO PACIENTE EM RAZÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU E MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA – SEGREGAÇÃO, AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM RAZÃO DO MODUS OPERANDI DO DELITO RÉU. IMPETRANTE REQUER MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO AO ARGUMENTO DE SER INDIVÍDUO ACOMETIDO PELO VÍRUS DO HIV E DE POSSÍVEL DEFICIÊNCIA COGNITIVA, QUE SERÁ SUBMETIDO À INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL PARA VERIFICAÇÃO DESSA CONDIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE
– NECESSIDADE DE SE MANTER A ORDEM PÚBLICA E PAZ SOCIAL, BEM COMO, POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”
(Id. 292916864)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Versa o presente
habeas corpus
sobre a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente,
preso em flagrante no dia 07/01/2025, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca (art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal).

A tese sustentada pela defesa gira em torno da suposta ausência de fundamentação concreta da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como da manutenção dessa medida extrema mesmo após a suspensão do feito principal em razão da instauração de incidente de insanidade mental.

A defesa acrescenta elementos relacionados à saúde do paciente, notadamente a condição de pessoa soropositiva (HIV) e portadora de possível transtorno cognitivo, alegando que tais circunstâncias recomendariam a revogação da prisão ou, ao menos, sua substituição por medidas cautelares alternativas.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva, como forma de resguardar a ordem pública, em razão da periculosidade do agente, que teria utilizado uma faca para ameaçar as vítimas em via pública.

A decisão foi fundamentada nos seguintes elementos:

“A par disso, o fumus comissi delicti está calcado no próprio procedimento criminal que foi instaurado para a apuração da suposta culpa do custodiado na prática do delito, além dos depoimentos colhidos no referido procedimento, confirmando, como acima descrito, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. Os requisitos mencionados – prova da materialidade e indícios de autoria, como sabido, atendem ao fumus comissi delicti, de sorte que resta ainda presente ao menos um dos pressupostos estabelecidos pela legislação processual penal como caracterizadores/fundamentos do periculum libertatis (art. 312), qual seja: o da garantia da ordem pública. Nestas circunstâncias, não vislumbro possibilidade de conceder a liberdade provisória ao conduzido máxime porque a necessidade da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública encontra-se concretizada. Destarte, não restam dúvidas acerca da presença do pressuposto da prisão preventiva, garantia da ordem pública, dado o “modus operandi” do agente, que foi encontrado com os objetos roubados, ainda no local da ocorrência. Reforço que a garantia da ordem pública tem a finalidade de impedir que os agentes soltos continuem a delinquir, acautelando-se, pois, o meio social. Nas palavras do mestre, GUILHERME DE SOUZA NUCCI: "Garantia da ordem pública: trata-se de hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada, fundamentalmente, pelo binômio gravidade da infração + repercussão social." (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado - 10ª. Ed. São Paulo: Editora: Revista dos Tribunais, 2011, p. 652). Assim, observo que os elementos apresentados revelam a necessidade, por ora, de conservação dos conduzidos em segregação cautelar com o fim de garantir a ordem pública. Quanto à possível doença mental, alegada pela defesa do custodiado, destaca-se que inexistem nos autos qualquer comprovação de eventual patologia, mas sim cogitações, haja vista o comportamento do custodiado durante a presente solenidade. Portanto, encontram-se presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não restando dúvidas de que a segregação cautelar do flagrado se faz necessária para a garantia da ordem pública, traduzida na própria credibilidade da justiça. Ex positis, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de PAULO RICARDO ALVES DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal”.

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório da paciente, pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Além da comprovação da materialidade delitiva e da presença de indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti
), o juízo de origem fundamentou a necessidade da medida constritiva como forma de
resguardar a ordem pública
, em razão
do
modus operandi
gravoso
empregado na prática delitiva, consistente na suposta ameaça às vítimas, em via pública, com o uso de uma faca, circunstância que evidencia a periculosidade do agente.

Nesse contexto Guilherme de Souza Nucci, com propriedade nos da a noção do conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva assevera que:

“
Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social (...)
.”
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, diante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, além do risco à ordem pública, consubstanciado no
modus operandi
empregado pelo agente, tem o seguinte posicionamento,
verbis:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MP PELA APLICAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. (...) 3.
No caso, a leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois foi apontado que, em via pública, o agravado e um comparsa praticaram o crime de roubo em concurso de agentes e empregaram grave ameaça contra as vítimas, mediante o uso de facas
. 4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face da gravidade concreta da conduta e do modus operandi empregado na prática do delito. 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental provido para restabelecer a prisão preventiva do agravado”.

(AgRg no HC n. 891.141/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.) – destaquei.

No mesmo sentido, julgado deste egrégio Tribunal de Justiça,
verbis:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA BRANCA] – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE CONCRETA DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO – IMPRESCINDIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decretou a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face da periculosidade concreta demonstrada pelo modus operandi empregado na prática delituosa. Verificada a pertinência da segregação preventiva, para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas. Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).”
(N.U 1023763-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Desse modo, ao contrário do que afirma o impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Noutra vertente,
as eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente embora apreciáveis, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado n. 43, TCCR/TJMT).

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...) 3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4 . Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. (...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.
(...)”
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)
.

No que se refere
à alegada precariedade do estado de saúde do paciente, ainda que este seja portador do vírus HIV
, e reconhecendo-se o direito à preservação da dignidade da pessoa humana e ao adequado tratamento médico no ambiente carcerário, tal circunstância, por si só, não enseja, de forma automática, a revogação da prisão preventiva. O ordenamento jurídico pátrio admite a prestação do tratamento clínico necessário no interior do estabelecimento prisional, sob a supervisão e controle da respectiva unidade, não havendo, nos autos, prova idônea capaz de infirmar tal possibilidade.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado desta Corte:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PREVENTIVA – CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) ALEGADA FRAGILIDADE DE SAÚDE DA PACIENTE, PORTADORA DO VÍRUS HIV – INVIABILIDADE – INCOMPROVABILIDADE QUANTO AO FATO DE QUE A BENEFICIÁRIA NÃO POSSA OBTER TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA (...) ORDEM DENEGADA. (...) Ainda que a paciente seja portadora do vírus HIV, tal circunstância, por si só, é irrelevante para o fim pretendido no mandamus, máxime porque não foi demonstrado nos autos que a beneficiária não possa receber a medicação ou tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos”.
(N.U 1014818-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).

Por outro lado, a
existência de incidente de insanidade mental
instaurado nos autos principais e a consequente suspensão do processo não desconstituem os fundamentos que embasaram a custódia cautelar, notadamente porque a suspensão processual não equivale à revogação da prisão, tampouco demonstra desídia estatal no curso da persecução penal.

Importante destacar que o paciente responde por crime de expressiva gravidade, cometido mediante violência e ameaça, e não há nos autos prova cabal de que esteja sendo privado de cuidados médicos adequados no ambiente prisional, tampouco comprovação técnica de que a permanência na unidade prisional seja incompatível com seu estado de saúde.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar da paciente, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Paulo Ricardo Alves da Silva
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025